Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-09.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-09.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: FARMACIAS MAIS BARATO LTDA

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO. RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO E ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERNAMENTO MÉDICO, EM RAZÃO DE DORES INSUPORTÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HOSPITALIZAÇÃO E DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA APELADA E O SUPOSTO DANO À SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SE CONFIGURA COMO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em face de estabelecimento farmacêutico, em razão de suposta falha na prestação do serviço, consistente na retenção de receituário médico e atraso na disponibilização de medicamento de uso contínuo, o que, segundo a autora, teria resultado em agravamento de seu estado de saúde e necessidade de hospitalização.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA julgou improcedentes os pedidos, por entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Apelação interposta pela autora, pleiteando a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando os argumentos de que a conduta da farmácia lhe causou graves prejuízos à saúde.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, com requerimento de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da farmácia apelada configurou falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar a Apelante por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do referido diploma legal. Contudo, mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe à parte autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, a Apelante não apresentou qualquer prova da alegada hospitalização ou de atendimento médico de urgência que corroborasse a narrativa de agravamento de sua saúde. A simples alegação de que a interrupção do uso da medicação por poucos dias lhe causou "dores insuportáveis" e necessidade de internação, desacompanhada de qualquer documento médico, não é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano.

Outrossim, a Apelada apresentou elementos que infirmam a tese autoral, como as bulas dos medicamentos (Divalcon ER e Cloridrato de Fluoxetina), que são indicados para transtorno bipolar e ansiedade, e não para o tratamento de dores crônicas, o que enfraquece o nexo de causalidade entre a conduta da farmácia e o suposto dano físico.

A situação descrita nos autos, embora possa ter gerado desconforto, caracteriza-se como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, que não tem o condão de violar direitos da personalidade e gerar dano moral indenizável.

A sentença avaliou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, razão pela qual deve ser mantida.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe quando a parte autora, em alegação de falha na prestação de serviço farmacêutico, não se desincumbe de seu ônus probatório mínimo de demonstrar o dano efetivo e o nexo de causalidade com a conduta do fornecedor, configurando a situação como mero aborrecimento, insuscetível de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000515-09.2020.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas/BA, apelante LILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA e apelada FARMÁCIAS MAIS BARATO LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II